Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0718863-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelantes: WESLEY SOARES NASCIMENTO, WELITON MARQUES DE ALMEIDA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado WESLEY SOARES NASCIMENTO por meio de sua nobre causídica cadastrada nestes autos, Dra. Fabiana Mendes Vaz Gomes, OAB/DF 53.237, para que, no prazo legal, apresente as razões de sua apelação criminal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o acusado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 28 de junho de 2024. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator